Tribunal: TJDFT
Processo: 0763801-62.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM A PRODUÇÃO DA PROVA SOLICITADA PELOS AUTORES. “DECISUM” FUNDAMENTADO NA FALTA DE PROVA QUANTO AOS FATOS NARRADOS NA EXORDIAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Aduziram os autores terem deixado o seu veículo (HONDA/City) estacionado no Centro Comercial Gilberto Salomão, no Lago Sul, e ao retornarem perceberam que a porta traseira esquerda estava arranhada. Alegaram que o segurança do local informou ter visto a ré arranhando, razão pela qual anotou a placa do seu veículo (BMW/325, placa JHV4440). Afirma ter descoberto, por meio de pesquisa, que o proprietário do veículo é o marido da ré. Requereram a condenação da ré ao pagamento de danos materiais (R$1.950,00) e morais (R$10.000,00).
2. Trata-se de recuso (ID18102324) interposto pelos autores contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que não há nos autos provas de que foi a ré quem riscou seu veículo, bem como da ocorrência de violação aos direitos de suas personalidades.
3. Suscita preliminar de cerceamento de defesa, tendo em vista que foi realizado o julgamento antecipado da lide, sem considerar a necessidade de dilação probatória. Requer o provimento do recurso para anular a sentença.
4. É possível o julgamento antecipado da lide no âmbito dos juizados especiais, em conformidade com os princípios da celeridade e economia processual (art. 2o da Lei no 9.099/95), desde que o expediente não ofenda os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
5. No caso, sequer foi realizada audiência de conciliação com a presença de todas as partes (ID18102087). Além disso, na petição inicial, os autores citam a existência de uma testemunha que presenciou os fatos e pedem expressamente para demonstrar “o alegado por todos meios de prova em direito admitidos”. Em réplica pedem o acolhimento de todos os pedidos elencados na exordial.
6. Contudo, a sentença afastou a responsabilidade da ré, em razão da falta de provas do que fora alegado pelos autores, nos seguintes termos: “Por todos os documentos acostados aos autos, verifica-se que os Autores não comprovaram que foi a Ré quem riscou seu veículo. Há provas de que o carro foi riscado, mas nada que ligue a Ré aos fatos. A Ré nega a autoria. Nos termos do art. 373, I do CPC, é ônus dos Autores provarem fato constitutivo de seu direito. Meras alegações despidas de respaldo probatório não têm o condão de constituir o direito autoral, o que inviabiliza o acolhimento da pretensão indenizatória. Destarte, a indenização por danos morais não merece acolhimento, haja vista que os Autores sequer demonstraram qualquer violação aos direitos de suas personalidades. Os fatos mencionados não ensejam reparação a título de dano moral.”.
7. Nesse descortino, tendo o juízo de primeira instância desconsiderado o pleito de produção de prova testemunhal feito pelos demandantes e se utilizado, como fundamento para o não acolhimento do pedido, a falta de comprovação dos fatos descritos na petição inicial, evidencia-se o cerceamento do direito dos autores.
8. Percebe-se que a superação da fase instrutória comprometeu a busca da verdade real e afetou, de modo decisivo, a entrega da prestação jurisdicional, em razão da ofensa à garantia do contraditório, em sua dimensão de direito à prova.
9. Por oportuno, cite-se o julgado da Terceira Turma do STJ no Recurso Especial no 1.228.751 - PR, de relatoria do Ministro Sidnei Beneti: " [...] o julgador não pode indeferir a produção de prova requerida pela parte para, em seguida, seja em sede de julgamento antecipado da lide, seja em julgamento não antecipado, extinguir o processo sem exame do mérito por ausência da prova que ele próprio inviabilizou."
10. É nula, portanto, a sentença que afastou a responsabilidade da ré, em razão de ausência de provas, quando não foi oportunizada sua produção a quem expressamente a requereu.
11. Recurso conhecido. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Provido. Sentença cassada.
12. Determino o retorno dos autos à origem para que seja realizada a audiência de conciliação, com a participação de todas as partes, bem como a de instrução e julgamento para a oitiva da(s) testemunha(s).
13. Vencedora as partes recorrentes, não há condenação ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 55 da Lei n. 9.099/95).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.